Tribunal: TJSP
Processo: 1009060-41.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Juízo de readequação – Tema n. 810/STF e 905/STJ – V. acórdão que determinou que se observasse a Lei n. 11.960/09 no tocante aos juros de mora e à correção monetária, condicionando eventual alteração ao julgamento da Repercussão Geral n. 810/STF - Desnecessidade de readequação do julgado quanto à correção monetária, bastando apenas aplicar-se o IPCA-E a partir de 30.09.2009 –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Juízo de readequação – Tema n. 810/STF e 905/STJ – V. acórdão que determinou que se observasse a Lei n. 11.960/09 no tocante aos juros de mora e à correção monetária, condicionando eventual alteração ao julgamento da Repercussão Geral n. 810/STF - Desnecessidade de readequação do julgado quanto à correção monetária, bastando apenas aplicar-se o IPCA-E a partir de 30.09.2009 – Manutenção do julgado, nestes termos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391167
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009060-41.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelada ANAROLINA FATIMA DE CAMPOS BARBOZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o decidido.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009060-41.2014.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação: 1009060-41.2014.8.26.0114 - JV
Apelante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada: ANAROLINA FATIMA DE CAMPOS BARBOZA
Comarca: CAMPINAS
Juiz sentenciante: Dr. WAGNER ROBY GIDARO
Voto no: 15.017 ct*
APELAÇÃO CÍVEL Juízo de readequação Tema n.
810/STF e 905/STJ V. acórdão que determinou que se
observasse a Lei n. 11.960/09 no tocante aos juros de
mora e à correção monetária, condicionando eventual
alteração ao julgamento da Repercussão Geral n.
810/STF - Desnecessidade de readequação do julgado
quanto à correção monetária, bastando apenas aplicar-se
o IPCA-E a partir de 30.09.2009
Manutenção do
julgado, nestes termos.
Adotado o relatório de fls. 269/270, acrescenta-se que o
v. acórdão negou provimento ao apelo Fazendário, mantendo a aplicação da
Lei n. 11.960/09 para fins de correção monetária e juros de mora, até que
houvesse a modulação do alcance dos efeitos da inconstitucionalidade pelo
Eg. STF.
Houve a oposição de embargos declaratórios, que
restaram rejeitados a fls. 280/283.
Irresignada, a executada interpôs recurso extraordinário
(fls. 285/298) e recurso especial (fls. 300/316), com contrarrazões a fls.
320/324 e 326/331.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009060-41.2014.8.26.0114 -Voto no
3

A fls. 334/336, o Excelentíssimo Presidente da Seção de
Direito Público determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora,
para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, em
razão do julgamento de mérito do Recurso Especial n. 1.492.221/PR, Tema n.
905/STJ.
É o relatório.
Em decorrência do julgamento do mérito do Recurso
Especial n. 1.492.221/PR, Tema n. 905/STJ, retornaram os autos para
eventual adequação da fundamentação ou manutenção da decisão.

É caso de manutenção do julgado.

Isto porque, após a publicação do v. acórdão, houve o
julgamento de mérito do Incidente de Repercussão Geral n. 810/STF, com a
publicação do Informativo no 878/STF, tendo a Corte Superior assim se
posicionado:
“O art. 1o-F da Lei 9.494/1997 (1), com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia [CF, art. 5o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009060-41.2014.8.26.0114 -Voto no
4
“caput” (2)]; quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada
pela Lei no 11.960/2009.
O art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade [CF, art. 5o, XXII (3)], uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina.“ (g.m.)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados
por aquela corte, conforme se extrai do sítio da internet
“http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4723934”, como se
vê:
“O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de
declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes,
Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux
(Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli
(Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009060-41.2014.8.26.0114 -Voto no
5
a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os
Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram
em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019.”
Dessa forma, o art. 5o da Lei n. 11.960/09 foi julgado
inconstitucional no que tange à atualização monetária, o que denota que deve
ser observado o IPCA-E para fins de correção monetária a partir da data de
publicação daquela lei (30.09.2009).
Como o v. acórdão determinou a aplicação da Lei n.
11.960/09, mas condicionou a sua alteração com o julgamento do Tema n.
810/STF, nada há que se alterar do julgado, bastando ao juízo a quo
readequar os cálculos, aplicando o IPCA-E, a partir de 30.09/2009.

Desse modo, de rigor a manutenção do julgado.
Ante o exposto, pelo meu voto, em juízo de readequação,
nos termos do art. 1.040, inciso II, do NCPC, mantém-se o decidido, nos
termos supra.
SILVIA MEIRELLES
Relatora